Tribunal: TJSP
Processo: 3004436-95.2013.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2007 – Insurgência da Municipalidade contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da inépcia da inicial - Apreciação das razões recursais prejudicada, em virtude do reconhecimento, ex officio, da prescrição - Manutenção do decreto de extinção do processo, porém, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2007 – Insurgência da Municipalidade contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da inépcia da inicial - Apreciação das razões recursais prejudicada, em virtude do reconhecimento, ex officio, da prescrição - Manutenção do decreto de extinção do processo, porém, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 - Recurso prejudicado.